Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715890-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO CHAVES BEZERRA AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tiago Chaves Bezerra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726893-80.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições que enumera para a pesquisa e futura penhora de valores relativos à previdência privada e ativos mobiliários dos Executados, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de ID 154615657, pois é sabido que desde o final do ano de 2018 o Sistema SISBAJUD, além de já alcançar investimentos em rendas fixas e variáveis em títulos privados (inclusive investimentos em ações), passou também a abranger os investimentos em títulos públicos federais registrados no Selic, inclusive aqueles do Tesouro Direto. Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, cooperação judicial e razoável duração do processo, pois negou o pedido de expedição de ofício às instituições que enumera a fim de viabilizar a penhora de valores relativos à previdência privada e ativos mobiliários dos Agravados. Afirma que várias foram as tentativas de localização de bens dos Agravados, que se esquivam de pagar a dívida em execução. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para as instituições financeiras CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e BACEN forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Salienta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos diversos órgãos sem fundamentação específica coíbe o direito de o Agravante satisfazer o seu crédito. Argumenta que o Sisbajud bloqueia tão somente ativos financeiros livres e disponíveis em instituições bancárias, e a ordem judicial não abrange aplicações financeiras em previdência privada, investimento imobiliário e instituições não integrantes do referido sistema. Acrescenta que tais informações são sigilosas e dependem de cooperação judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício às instituições financeiras a fim de viabilizar a penhora de valores dos Agravados em planos de previdência privada, ativos mobiliários e financeiros porventura alocados em instituições não atingidas pelo Sisbajud. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 46151120). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e BACEN. Para tanto, argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos diversos órgãos, sem fundamentação específica, coíbe o direito de o Agravante requerer alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. Acrescenta que tais informações são sigilosas e dependem de cooperação judicial, nos termos o art. 139, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De logo, ressalto que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício às instituições indicadas se revela útil para a satisfação do seu crédito. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Em análise superficial dos autos, verifica-se que a Execução teve início em maio de 2021 e, ao que tudo indica, não se esgotaram os meios de busca de bens passíveis de penhora. Agora, a Agravante pede a expedição de ofícios diversos, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os Executados possuam bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. A título de exemplo, a CNSEG é uma associação civil “que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização” e, portanto, não armazena informações de ativos financeiros. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados. Por sua vez, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é autarquia especial, que atua em todo o território nacional na fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades. Logo, não tem a atribuição de fornecer dados relacionados a ativos financeiros e bens. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada, tendo em vista que o desarquivamento do processo pode se dar a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora